Tribunal: STF
Processo: HC 184630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robson Oliveira da Silva, advogado, em benefício de Sandoel Edvaldo da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.813.
O caso
    2. Em 25.8.2019, o paciente e corréu foram presos em flagrante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, convertida a prisão em preventiva.
    3. Contra a manutenção da prisão do paciente e com a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho em 23.1.2020.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 574.813, indeferido liminarmente em 22.4.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a motivação da impetração de um novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, decorreu exatamente em razão da omissão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco em apreciar o mérito do writ lá impetrado desde janeiro do corrente ano. Então, concessa máxima vênia, na espécie encontra-se presente a flagrante ilegalidade, apta a superar o óbice do Verbete Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal”.
    Assevera que, “em relação ao processo de conhecimento que tramita na Comarca de Ibimirim/PE, o Ministério Público ofereceu denúncia em relação ao paciente como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, em 17 de fevereiro de 2020, tendo o Juízo recebido e determinado a notificação dos acusados para apresentação da pertinente peça defensiva. Contudo, apenas em 12 de março de 2020, o feito permaneceu a disposição da defesa após o Juízo conceder a devolução do prazo, tendo em vista que o processo estava com o Ministério Público impossibilitando a defesa de ter acesso”.
    Salienta que “a recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, I, c, recomenda aos magistrados a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, priorizando as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Assim, presentes as razões expostas e fundamentos legais evidenciados, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de habeas corpus, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta no processo de n. 0000327-16.2019.8.17.0620, ora em curso perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibimirim/PE, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. Requer, outrossim, a extensão da decisão para o outro indiciado Francisco Washington Nogueira, caso V. Exa., entenda quanto a similitude fática processual em relação aos indiciados, nos termos do art. 580 do CPP. Pelo princípio da eventualidade, requer, outrossim, com fundamento na resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou caso se entenda até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas”.
    6. Em 30.4.2020, indeferi a medida liminar e requisitei ao Relator do Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.0000, Desembargador Demócrito Reinaldo Filho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, informações quanto ao alegado na presente impetração, em especial quanto à apontada demora no julgamento do mérito da impetração.
    7. Em 7.5.2020, a Secretaria Judiciária certificou que, “até 06/05/2020, não foram recebidas as informações solicitadas por intermédio do Ofício n. 5.260/2020”.
    8. Em 13.5.2020, o Desembargador Demócrito Reinaldo Filho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, informou que o julgamento do Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.0000 está pautado para 14.5.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.813, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.0000 pelo Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    10. Essa jurisprudência, entretanto, não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Neste habeas corpus, o impetrante alega demora no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, informou que o julgamento do Habeas Corpus n. 0000239-58.2020.8.17.0000 está pautado para 14.5.2020. Assim, observa-se que o Tribunal pernambucano não está inerte ou omisso, mas dando regular tramitação ao processo. 
    12. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Deixo de examinar as demais questões arguidas nesta impetração para evitar indevido prejulgamento, por não terem sido examinadas nas instâncias antecedentes, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no habeas corpus lá impetrado, cujo julgamento está pautado para 14.5.2020.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; e HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora